Tribunal: TJES
Processo: 5005894-38.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005894-38.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDELINO SCHROEDER

APELADO: LUCAS BARCELOS DA VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DE LAUDO PERICIAL: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO POR MERA TOLERÂNCIA FAMILIAR. DETENÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À RETENÇÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS EM CARÁTER DE MERA LIBERALIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. VALOR DA CAUSA READEQUADO À FRAÇÃO LITIGIOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de manutenção de posse conexa com reintegração de posse, que julgou improcedente a pretensão possessória do Autor, procedente o pleito reintegratório em favor dos Requeridos e condenou o demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O Autor postula a nulidade parcial do laudo pericial, o reconhecimento de posse autônoma, a readequação do valor da causa, o afastamento da multa e, subsidiariamente, retenção e indenização por benfeitorias. O polo passivo pleiteia, em contrarrazões, a revogação da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se cabe a revogação da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se o laudo pericial padece de nulidade parcial; (iii) determinar se a ocupação do imóvel configura posse com animus domini ou mera detenção decorrente de tolerância familiar para fins de proteção possessória e reintegração; (iv) aferir o cabimento de retenção e indenização por benfeitorias; e (v) verificar a necessidade de readequação do valor da causa e a manutenção da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação do benefício da justiça gratuita exige a demonstração cabal de alteração na capacidade econômico-financeira do beneficiário. A impugnação lastreada apenas em fotografias de redes sociais carece de robustez técnica para afastar a presunção de hipossuficiência evidenciada por documentação apresentada pelo postulante. 4. A inserção de contexto histórico sobre a ocupação do imóvel no laudo pericial revela a adoção de metodologia investigativa de campo comum em perícias demarcatórias e não consubstancia emissão de juízo de valor jurídico, não configurando extrapolação dos limites técnicos. 5. A proteção possessória demanda a comprovação do exercício fático de poderes inerentes à propriedade. A ocupação de imóvel oriunda de mera permissão e tolerância de familiares caracteriza detenção, afastando o reconhecimento de posse autônoma e autorizando a reintegração em favor da proprietária e possuidora de fato. 6. A ocupação qualificada como esbulho de má-fé afasta o direito de retenção. As edificações erigidas coletivamente no imóvel no período de mera detenção por tolerância familiar, destinadas ao lazer do grupo familiar, caracterizam, à luz das evidências do caso concreto, mera liberalidade e não ensejam crédito indenizável autônomo na via possessória, mormente sem a comprovação insofismável de acordo de ressarcimento. 7. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado, mostrando-se impositiva a readequação proporcional para refletir apenas a fração delimitada da área litigiosa em posse da parte, e não a avaliação da totalidade do imóvel. 8. A ocultação ardilosa de vínculo de parentesco e do histórico de titularidade da área, com a intenção de distorcer a realidade fática e moldála como invasão de terceiros, configura alteração da verdade dos fatos e uso do processo para alcançar objetivo ilegal, justificando a imposição de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Autor parcialmente provido, apenas para readequar o valor da causa. Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da justiça gratuita demanda impugnação embasada em provas documentais robustas da capacidade financeira para justificar revogação ulterior. 2. A inclusão de histórico fático em laudo pericial não configura nulidade por emissão de juízo de valor jurídico se não compromete as conclusões técnicas e não causa prejuízo processual. 3. A ocupação de fração de imóvel decorrente de permissão familiar não induz posse autônoma, mas mera detenção, que não enseja proteção possessória. Dispositivos relevantes citados: art. 1.196 do CC; art. 1.208 do CC; art. 1.220 do CC; art. 1.238 do CC; inciso II do art. 80 do CPC; inciso III do art. 80 do CPC; § 11 do art. 85 do CPC; § 1º do art. 282 do CPC; parágrafo único do art. 283 do CPC; § 3º do art. 292 do CPC; art. 371 do CPC; § 2º do art. 473 do CPC; art. 479 do CPC; art. 561 do CPC; art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.830.851/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30.03.2026; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ; TJSC, Apelação n. 0300893- 90.2015.8.24.0019, rel. Antonio Carlos Junckes dos Santos, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22.07.2025; TJMG, Apelação Cível 00079637120158130527, Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 02.07.2025; TJES, AC 00099026120138080021, Relator Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Vandelino Schroeder
(id

17173678
)
, em face da sentença
(id

17173663
)
que, na presente Ação de Manutenção de Posse conexa com Reintegração de Posse, julgou improcedente a pretensão autoral possessória e procedente o pleito reintegratório, condenando o recorrente, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais
(id

17173678
)
, o Apelante sustenta, em síntese: (a) preliminarmente, a nulidade parcial do laudo pericial sob a alegação de que a perita extrapolou os seus limites técnicos; (b) no mérito, que detém posse mansa, pacífica e exclusiva de área autônoma, havendo equívoco na valoração fática; (c) a necessidade de readequação do valor da causa, para que seja proporcional à fração litigiosa (R$ 285.214,12); (d) o imperioso afastamento da condenação por litigância de má-fé; e (e) subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas no montante de R$ 218.586,67.

Os Apelados apresentaram contrarrazões
(id

17173681
)
, pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita outrora deferida ao apelante e, no mérito, pleiteando o integral desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento,
observando a conexão com o processo nº.
5007015-04.2022.8.08.0021
para apreciação conjunta.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Vandelino Schroeder
(id
17173678
)
, em face da sentença
(id
17173663
)
que, na presente Ação de Manutenção de Posse conexa com Reintegração de Posse, julgou improcedente a pretensão autoral possessória e procedente o pleito reintegratório, condenando o recorrente, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais
(id
17173678
)
, o Apelante sustenta, em síntese: (a) preliminarmente, a nulidade parcial do laudo pericial sob a alegação de que a perita extrapolou os seus limites técnicos; (b) no mérito, que detém posse mansa, pacífica e exclusiva de área autônoma, havendo equívoco na valoração fática; (c) a necessidade de readequação do valor da causa, para que seja proporcional à fração litigiosa (R$ 285.214,12); (d) o imperioso afastamento da condenação por litigância de má-fé; e (e) subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas no montante de R$ 218.586,67.

Os Apelados apresentaram contrarrazões
(id
17173681
)
, pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita outrora deferida ao apelante e, no mérito, pleiteando o integral desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre rechaçar a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, voltada à revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sobre a questão, impende considerar que, instado por meio de prévio despacho a comprovar a efetiva hipossuficiência financeira e a impossibilidade de arcar com os ônus sucumbenciais e recursais, o apelante colacionou aos autos acervo documental que dá suporte à alegação de ausência de liquidez e a percepção de rendimentos módicos, compatíveis com os pressupostos exigidos para a concessão da benesse. É o que se extrai das cópias de suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), extratos de movimentação bancária e registros na Carteira de Trabalho (CTPS).

De outro lado, os argumentos apresentados pelos apelados com o fito de infirmar tal condição carecem de robustez técnica, notadamente porque a impugnação lastreou-se, precipuamente, na juntada de fotografias extraídas de redes sociais e endereços eletrônicos, buscando imputar ao recorrente a exploração econômica de atividade comercial e a suposta percepção de renda oriunda de imóveis e lojas alugadas, sem apresentar elementos concretos que corroborem a alegação.

Não obstante, a revogação da assistência judiciária exige demonstração cabal da capacidade econômico-financeira do beneficiário, o que não se vislumbra no caso vertente, em que os elementos documentais apresentados não se mostraram suficientes a infirmar a alegação de hipossuficiência alegada.

Por conseguinte, ausente demonstração irrefutável de alteração na capacidade econômica outrora comprovada, mantenho o benefício da gratuidade de justiça ao apelante.

Ainda em sede prefacial, no tocante à aventada nulidade parcial do Laudo Pericial (id 46236273) suscitada pelo apelante, não verifico qualquer mácula capaz de inquinar a prova técnica.

A esse respeito, sustenta o recorrente que a
expert
teria extrapolado os limites de seu múnus técnico ao afirmar, na fundamentação de seu trabalho (Id. 46236273), a existência de uma permuta histórica de terrenos envolvendo a Sra. Benedita, sem anexar documentos comprobatórios do negócio jurídico.

Contudo, a inserção de contexto histórico sobre a ocupação do imóvel não consubstancia emissão de juízo de valor jurídico — o que seria vedado pelo art. 473, § 2º, do CPC —, mas revela tão somente a adoção de metodologia investigativa de campo (
in loco
), comum em perícias demarcatórias, visando compreender a dinâmica fática das divisas analisadas.

Ademais, sob a ótica do princípio
pas de nullité sans grief
(arts. 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC), a referida narrativa não maculou as rigorosas conclusões topográficas, métricas e georreferenciadas que constituíam o cerne da prova pericial e que embasaram o convencimento do juízo.

Importa sublinhar, ademais, que, a teor dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário das provas e não está adstrito às narrativas periféricas do laudo, tendo formado a sua convicção com lastro em todo o acervo probatório, em especial a prova oral coligida, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo processual apto a ensejar a invalidação da prova técnica.

Por tais razões, impõe-se rejeitar a tese de nulidade do laudo pericial.

No que concerne à matéria substancial objeto da presente controvérsia, convém salientar, de início, que a concessão da tutela possessória depende da demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (a) “a sua posse”; (b) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (c) “a data da turbação ou do esbulho” e (d) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Ademais, de acordo com o disposto no art. 1.196, do Código Civil, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, sendo certo que a posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil pátrio, pressupõe a disposição física do bem e a exteriorização de sua utilização, ou seja, exige o exercício fático de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

De outro lado, cumpre invocar, sob a ótica da legislação civil, os preceitos estampados no Código Civil pátrio, notadamente a disposição contida no art. 1.208, que dispõe:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Neste passo, denota-se que o próprio sistema ressalva a figura do detentor (fâmulo da posse) que ocupa a coisa por liame de subordinação ou por permissão dos reais titulares, impedindo que tal quadro fático gere efeitos possessórios protetivos contra os que a toleram.

A partir de tais premissas, observa-se no caso vertente, pelo exame do conjunto probatório, que a ocupação exercida pelo apelante sobre a fração de 3.259,59 m2 do "Sítio Banqueta" não se revestiu de
animus domini
originário ou autônomo.

A prova oral produzida em Audiência, consubstanciada nos depoimentos das testemunhas (notadamente o Sr. Jedson e a Sra. Roberta) e corroborada pela confissão da própria esposa do Apelante, demonstra, de maneira induvidosa, que o ingresso na área se deu por mera tolerância e autorização do genitor e da matriarca da família (Sra. Benedita Helena), restando evidenciado tratar-se de projeto coletivo para a edificação de uma área de lazer para a fruição familiar.

Diante deste cenário, imperioso reconhecer que, naquele momento, a condição jurídica a que se apresentava o apelante era a de mero detentor, restando afastada qualquer caracterização possessória.

Em situações análogas, esta foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POR FILHOS DECORRENTE DE ATO DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA DO GENITOR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DETENÇÃO CONFIGURADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC E DE OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. PREMISSA FÁTICA INVERÍDICA. INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, que, com base na análise do acervo fático-probatório, entendeu pela ausência de comprovação da posse com animus domini e pela caracterização da ocupação do imóvel como ato de mera permissão e tolerância do genitor, a configurar detenção, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ocupação de imóvel por familiar, em razão de laços de parentesco e por mera liberalidade do proprietário, não induz posse, mas mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória.

3. Revela-se manifestamente improcedente a alegação de violação do art. 1.022 do CPC e de ocorrência do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), quando verificado que não foram opostos embargos de declaração em face do acórdão recorrido, evidenciando a alteração da verdade dos fatos processuais pela parte agravante.

4. A ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão singular que negou provimento ao recurso especial enseja a manutenção do julgado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.830.851/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

Também neste sentido é o entendimento dos Tribunais estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA .
POSSE DECORRENTE DE PERMISSÃO FAMILIAR. DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INTERVERSIO POSSESSIONIS NÃO CONFIGURADA
. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O exercício da posse sobre imóvel com base em ato de mera permissão ou tolerância do proprietário, decorrente de relação de parentesco, configura simples detenção e não posse ad usucapionem, por ausência do indispensável animus domini.
Para a transmutação do caráter da posse em ad usucapionem, por meio da interversio possessionis, é necessária a comprovação de ato inequívoco de oposição do detentor em face do proprietário, não sendo suficientes para tanto a realização de benfeitorias ou o longo decurso do tempo. (TJSC, Apelação n. 0300893-90.2015 .8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antonio Carlos Junckes dos Santos, Quinta Câmara de Direito Civil, j . 22-07-2025).

(TJ-SC - Apelação: 03008939020158240019, Relator.: Antonio Carlos Junckes dos Santos, Data de Julgamento: 22/07/2025, Quinta Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO FAMILIAR . PERMISSÃO DOS HERDEIROS. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião extraordinária, reconheceu o domínio da autora sobre imóvel urbano situado na Comarca de Prados/MG, com fundamento no exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 30 anos . A ré/apelante sustenta que a autora permaneceu no imóvel apenas por tolerância dos herdeiros do antigo proprietário, sendo viúva de um dos filhos deste, e que não se configurou a posse qualificada exigida pela legislação para fins de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse exercida pela autora sobre o imóvel objeto da ação de usucapião extraordinária decorre de mera tolerância familiar ou se preenche os requisitos legais, especialmente o animus domini, para aquisição originária da propriedade por usucapião . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1 .238 do Código Civil, exige posse contínua, mansa e pacífica, com animus domini, por mais de 15 anos (ou 10 anos, nas hipóteses do parágrafo único), independentemente de justo título ou boa-fé.
4. A posse exercida com base em relação familiar, decorrente da permanência no imóvel em razão de união estável com um dos herdeiros do proprietário originário, caracteriza-se como posse precária, por se fundar em mera permissão ou tolerância, conforme o art. 1 .208 do Código Civil.
5. A permanência da autora no imóvel, após o falecimento de seu companheiro, com a aquiescência dos demais herdeiros, confirma a ausência de oposição e, ao mesmo tempo, a ausência do elemento subjetivo necessário - o animus domini. 6 . A prova testemunhal colhida, ainda que reconheça o t empo de moradia, não demonstra a mudança da natureza da posse para ad usucapionem, sendo insuficiente para caracterizar a intenção inequívoca de exercer domínio exclusivo sobre o bem. 7. Em situações análogas, a jurisprudência do TJMG tem reiteradamente afastado o reconhecimento da usucapião quando a posse decorre de mera detenção por relação familiar ou sucessória sem demonstração do exercício de poder de fato como se dono fosse. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00079637120158130527, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2025)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS ESBULHO OCORRÊNCIA TRANSMISSÃO DA POSSE MERA DETENÇÃO RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.
1. A posse dos recorrentes resta evidenciada nos autos pelo próprio ato de permissão de uso, já que originariamente parte do imóvel foi cedido para moradia gratuita de pessoa que exercia a condição de caseiro e, portanto, mero detentor do bem.
2 . Não há nos autos qualquer elemento que evidencie que a posse do bem havia sido definitivamente cedida ou mesmo que o imóvel havia sido doado. 3. A posse se transmite com as mesmas características de quem antes a possuía, de modo que o sucessor continua a posse de seu antecessor. 4 . Sendo assim, ainda que tenham cedido a posse a terceiros, o fizeram nas exatas condições em que a receberam, ou seja, como meros detentores. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AC: 00099026120138080021, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

Revela-se escorreita, portanto, a sentença impugnada, ao afastar a tutela possessória deduzida pelo ora apelante e, de outro lado, assegurar a reintegração de posse de Benedita Helena Barcelos da Vitória, que logrou comprovar, além de sua condição de proprietária, também a de possuidora de fato sobre o imóvel.

De outro lado, extrai-se, ainda, no tocante ao pedido subsidiário de retenção pelas benfeitorias e indenização destas, que a pretensão esbarra em óbices fáticos e legais.

De início, impende salientar que, ainda que a ocupação do apelante eventualmente induzisse posse, seria esta de má-fé, decorrente de esbulho praticado contra a genitora de sua esposa, atraindo o disposto no art. 1.220 do Código Civil, que veda expressamente o direito de retenção.

Ademais, denota-se que as alegadas benfeitorias foram realizadas ainda antes dos atos de esbulho, quando o apelante atuava por mera permissão da família em esforço comum com os demais familiares para realizar os incrementos no imóvel, ou seja, na qualidade de mero detentor.

E a prova testemunhal foi uníssona em asseverar que as edificações erigidas (área de lazer e afins) consubstanciaram uma convenção familiar no intuito de constituir um espaço para uso coletivo dos integrantes da família, restando inequívoco cuidar-se de mera liberalidade realizado pelos herdeiros e não de investimento de cunho obrigacional.

Desse modo, ainda que o apelante demonstre ter contribuído para o incremento no local, tais dispêndios, no bojo de uma construção executada com amparo e trabalho conjunto de sogro, cunhados e irmãos para uso da própria família, presumem-se como contribuição voluntária para a obra comum, não gerando, na via possessória e sem a demonstração insofismável de acordo de ressarcimento exclusivo, crédito indenizável autônomo.

Deste modo, entendo ter agido com acerto a sentença neste particular.

Noutro giro, impende salientar, porém, que assiste parcial razão ao Apelante quanto à impugnação ao valor da causa.

A sentença
a quo
, ao acolher embargos de declaração, retificou o valor para R$ 700.000,00, espelhando a avaliação da totalidade do imóvel, que perfaz aproximadamente 8.000 m2.

Todavia, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado.

Neste contexto, sendo incontroverso que o litígio possessório recai especificamente sobre a fração delimitada de 3.259,59 m2, afigura-se razoável e impositiva a readequação proporcional do valor para R$ 285.214,12 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e doze centavos).

Por fim, insurge-se o apelante quanto à penalidade imposta na sentença por litigância de má-fé.

Quanto a este ponto, entendo não assistir melhor sorte à pretensão recursal.

Conforme se extrai dos autos, o apelante, ao ajuizar a demanda originária, omitiu ardilosamente do juízo o vínculo de parentesco existente com os réus (seus cunhados) e a titularidade histórica da área (sogra), na nítida intenção de distorcer a realidade da tolerância familiar para moldá-la como invasão de terceiros.

A partir da narrativa delineada na petição inicial, tudo indicava tratar-se, em tese, de quadro fático derivado de relação obrigacional autônoma, realizada com terceiras pessoas sem qualquer vínculo, o que, aliado aos documentos que apontam para o uso e incremento da propriedade, levou o Juízo
a quo
a deferir inicialmente a tutela possessória.

A conduta amolda-se à perfeição aos incisos II e III do art. 80 do CPC, cujo teor preceitua:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, apenas e tão somente para readequar o valor da causa para a importância de R$ 285.214,12 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e catorze reais e doze centavos), mantendo incólumes os demais termos da r. sentença recorrida.

Tendo em vista o parcial provimento do recurso, restrito à questão de ordem pública (valor da causa), entendo que o apelante decaiu da totalidade da pretensão autoral. Sendo assim, mantenho a sua condenação integral aos ônus sucumbenciais fixados na origem, os quais, contudo, passarão a incidir sobre o novo valor da causa ora readequado.

Por fim, diante do êxito parcial da via recursal, deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ).

É como voto.